Tribunal: TJMT
Processo: 1003655-68.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003655-68.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Uso de documento falso, Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDWARD DE ALMEIDA BRAGA NETO - CPF: 487.345.191-49 (APELANTE), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA - CPF: 951.060.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSYKA SILVA DE OLIVEIRA VALE - CPF: 041.352.511-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MORAIS MARQUES - CPF: 020.912.071-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E TENTATIVA DE ESTELIONATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA POR “FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA” E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – DOCUMENTO FALSIFICADO COM FINALIDADE DA PRÁTICA DO ESTELIONATO – CONFISSÃO DO APELANTE – ABSORÇÃO DO CRIME MEIO PELO CRIME FIM – ARESTO DO TJMT – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICÁVEL – SÚMULA Nº 17 DO STJ -ABSOLVIÇÃO POR FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – PENA PECUNIÁRIA –PENA CORPORAL REDUZIDA PELA TENTATIVA – DESPROPORCIONALIDADE – ENUNCIADO Nº 33 DO TJMT- PENA DE MULTA READEQUADA -
RECURSO PROVIDO
.

O c. STJ sumulou entendimento de que “
o crime de falsificação de documento público exaure-se no estelionato
” (Súmula nº 17).

A “
tipicidade do crime de uso de documento falso somente pode ser afastada quando ficar constatada que a adulteração é aferível, de plano, pelo homem comum
” (TJMT, 0013247-30.2017.8.11.0015)

A aplicação do princípio da consunção ocorre “
quando o crime-meio é realizado como uma fase ou etapa do crime-fim, onde vai esgotar seu potencial ofensivo, sendo, por isso, a punição somente da conduta criminosa final do agente”
(TJMT, AP
0001589-04.2011.8.11.0020
).

Se a falsificação do documento teve finalidade específica de obter vantagem ilícita na instituição financeira, a qual não foi consumada, “
deve haver a absorção do delito de falsificação de documento público pelo de estelionato”
(TJMT N.U 0005475-18.2015.8.11.0037).

“
[...] inviável a condenação do recorrente pelo crime de falsificação de documento público, pois não houve demonstração em concreto de que falsificação ocorreu em momentos distintos para a prática de outros crimes, que não a específica para a fraude empregada no delito de estelionato, sendo certo, também, que a potencialidade lesiva esgotou para o autor do fato, que nada mais poderia fazer com os ditos documentos. [...] não há dúvida de que o falso foi o crime-meio destinado à consumação do estelionato, atraindo a incidência da Súmula n. 17 do STJ, que preceitua, ‘quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido’. [...].”(
STJ, REsp nº 1024042/RJ)

A
“pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada
” (STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF).

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” (TJMT, Enunciado Criminal 33)

Recurso provido para a absolver o apelante da falsificação de documento público e readequar a pena da tentativa de estelionato a 8 (oito) meses de reclusão e 8 (oito) dias -multa, em regime aberto, considerada a representação da vítima.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003655-68.2023.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): EDWARD DE ALMEIDA BRAGA NETO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDWARD DE ALMEIDA BRAGA NETO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE NU 1003655-68.2023.8.11.0003), que o condenou por falsificação de documento público e tentativa de estelionato, em concurso material, a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direito – arts. 297, “
caput
” e art. 171, “
caput
”, c/ art. 14, II, todos do CP - (ID 188127721).

O apelante sustenta que: 1) sua conduta seria atípica, porque “
a falsificação não passou despercebida e nem passaria aos olhos de qualquer outra pessoa que fosse examinar o documento com um mínimo de atenção”
; 2) “
teria falsificado documento público, e feito o uso deste para atingir o crime fim (estelionato)”
, a atrair a aplicação do princípio da consunção; 3) a pena de multa teria sido fixada desproporcionalmente à pena corporal.

Pede o provimento para que seja absolvido da falsificação de documento público. Subsidiariamente, reduzida a pena pecuniária (ID
202239581
).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 202239583).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Falsificação de documento público e estelionato tentado – Irresignação defensiva. 1) Requerida absolvição do recorrente da imputação pela prática do crime de falsificação de documento público, ao argumento de que a conduta imputada é atípica, face à falsificação ser grosseira, incapaz de ludibriar outrem e potencialmente lesar a fé pública, tornando atípica a conduta - Inadmissibilidade - A mera alegação de que a falsificação foi suspeitada/notada à primeira vista pela funcionária da agência bancária é insuficiente para ensejar a atipicidade do fato, notadamente porque se trata de pessoa habituada à conferência de documentação, sendo certamente treinada para identificar eventuais falsificações, possuindo técnicas e conhecimentos que lhes permitem suspeitar da veracidade de documentos, face à própria natureza da atividade bancária - O crivo da autenticidade documental não deve ser tomado a partir da experiência de funcionários de agências bancárias e/ou agentes públicos acostumados e treinados para analisar esse tipo de documento, mas pela capacidade de ludibriar um homem médio - Somente após consultas efetuadas no setor de inteligência da PM e submissão do documento à perícia é que se pôde concluir, sem sombra de dúvidas, a inautenticidade do documento de identificação (RG) - “Não sendo grosseira a falsificação, mas apta a ludibriar o homem médio e, assim, capaz de ofender o bem jurídico tutelado pelo tipo - fé pública -, não há que se falar em ausência de lesividade da conduta.” (TJMT - N.U 0000244-47.2017.8.11.0002). 2) Requerida aplicação do princípio da consunção, a fim de que o crime de falsificação de documento público (crime meio) seja absorvido pelo delito de estelionato tentado (crime fim) – Inviabilidade - O documento público falsificado pelo réu, embora tenha sido utilizado como meio para tentativa de abertura de conta-corrente bancária, possuía potencialidade lesiva própria e independente, de maneira que não se exauriu quando do cometimento da tentativa de estelionato, permanecendo apto à prática de outros delitos, não se aplicando, portanto, o princípio da consunção - “Não estando evidente que a falsificação do documento público se deu, exclusivamente, como meio para a prática do estelionato, sendo possível a dissociação de tais condutas, inviável a aplicação do princípio da consunção.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.051023-2/001). 3) Propugnação pela diminuição da pena de multa – Inadmissibilidade – A pena de multa restou devidamente estabelecida em conformidade com a reprimenda corporal, nos termos empregados pelo magistrado sentenciante, em perfeita homenagem ao princípio da proporcionalidade, bem como em razão da situação econômica do apelante, vez que o valor do dia-multa foi fixado no patamar - Pelo desprovimento, in totum, do apelo interposto. mínimo, daí porque não há que se falar em seu redimensionamento - Possibilidade de o recorrente requerer o parcelamento do valor fixado perante o Juízo da Execução Penal, conforme o disposto no art. 50 do CP e art. 169 da LEP - Pelo desprovimento, in totum, do apelo interposto.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 203821668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01 – FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 13 de fevereiro de 2023, em horário indeterminado, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado EDWARD de Almeida Braga Neto, com consciência e vontade, falsificou documento público.

FATO 02 – TENTATIVA DE ESTELIONATO Consta, ainda, que no dia 14 de fevereiro de 2023, por volta das 13h00min, no interior do estabelecimento bancário denominado “Banco Santander”, situado à Av. Lions Internacional, n. 1032, bairro Jardim Mato Grosso, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado EDWARD de Almeida Braga Neto, agindo com animus lucri faciendi, tentou obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro, mediante ardil, os funcionários do aludido estabelecimento, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece DENÚNCIA contra EDWARD de Almeida Braga Neto como incurso nas disposições do art. 297, caput, e 171, caput, ambos do Código Penal, em concurso material.”
(
Fábio Paulo da Costa Latorraca
, promotor de justiça - ID
202239500
).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante e fixou a pena pecuniária nos seguintes termos:

“
Pois bem, no caso em julgamento, observo que a materialidade dos delitos que estão em apuração nesta ação, é confirmada pelo termo de exibição e apreensão – ID 110192126, documentos apresentados pelo acusado para a abertura da conta – ID 110192134,
boletim de ocorrência – ID 110192136 e laudo pericial documental – ID 111169540, bem como, pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

Por seu turno, a autoria também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, que é suficiente para sustentar a condenação do réu em ambos os delitos, pois ficou demonstrado que ele falsificou documento público e tentou obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro, mediante ardil, os funcionários do estabelecimento bancário denominado Banco Santander, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Importante registrar que, os crimes e sua autoria foram devidamente demonstrados nos autos, especialmente pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, que desde a fase inquisitorial e em Juízo são harmônicos e aptos para essa conclusão, além é claro, da própria confissão do réu, como se pode extrair dos seguintes depoimentos colhidos.

O réu Edward de Almeida Braga Neto ao ser interrogado em Juízo, confessou a prática de ambos os delitos, declarando em síntese que, confessa a prática delitiva, pois realmente tentou praticar um crime usando documento falso; Que achou o documento na rua, pesquisou na internet e então colocou uma foto sua no documento, sendo que em seguida, foi ao banco tentar “levantar” um dinheiro, que usaria para alugar uma casa.[...]

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, a meu ver, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu em ambos os delitos descritos na exordial, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas auscultadas, em especial a

testemunha Gessyca, gerente do Banco Santander, que comprova que o réu tentou obter para si, vantagem ilícita em prejuízo do citado estabelecimento bancário, induzindo ou mantendo em erro, os funcionários do mencionado estabelecimento, mediante a utilização de documento de identidade falsificado, fato este corroborado pela documentação acostada no ID 110192134 e pela própria confissão do réu, portanto, todas as provas apontam para a procedência integral da presente demanda penal, não havendo o que se falar em absolvição, pois o réu somente não consumou o crime de estelionato, em razão da testemunha Gessyca ter desconfiado do documento apresentado pelo réu e repassado ao seu superior, o qual, por sua vez, acionou a Polícia Civil, que descobriu a falsificação.

Destaco ainda que, não há que se falar em absolvição do acusado, no que tange ao crime de falsificação, em razão da atipicidade da conduta, diante da suposta falsificação grosseira, pois a meu ver, conforme bem asseverou o policial militar Reyner, caso não olhasse com cuidado o documento apresentado pelo réu, realmente ele se passaria por verdadeiro, tanto que somente descobriram a falsificação, após consultarem a inteligência da Polícia Militar, além do mais, a testemunha Gessyca afirmou ainda que, desconfiou da falsificação do documento apresentado pelo réu, em razão de que as informações contidas no citado documento, não condiziam com a aparência do réu, pois lá constava que ele tinha 36 anos de idade, mesma idade do seu esposo e, o acusado, por sua vez, aparentava ser mais velho, portanto, não há que se falar em absolvição, em decorrência de suposta falsificação grosseira.

Por esse norte, entendo que a prova produzida é clara e suficiente para sustentar a condenação do réu em ambos os delitos, pois ficou demonstrado que ele falsificou documento público e tentou obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro, mediante ardil, os funcionários do estabelecimento bancário denominado Banco Santander, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Ademais, com relação ao pleito da defesa técnica, para aplicação do princípio da consunção entre os crimes de falsificação e estelionato, a meu ver, NÃO merece acolhimento, pois respeitando entendimentos em contrário, entendo que a potencialidade lesiva do falso não se esvaiu com a prática do crime de estelionato tentado ora em apuração, posto que a cédula de identidade falsificada poderia continuar sendo utilizada pelo agente, mesmo após a tentativa do estelionato, ou seja, o documento falsificado pelo acusado não tinha como única finalidade a prática do crime ora em apuração. [...]

Isto posto com arrimo nos fundamentos acima descritos e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu Edward de Almeida Braga Neto, brasileiro, divorciado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 11/10/1971, portador do RG 623460-7 SSP/MT e CPF 487.345.191-49, filho de José de Almeida Braga e de Veraldina Ribeiro Braga, residente na Rua 206, Quadra 71, Casa 11, Bairro Tijucal, Setor 02, cidade e Comarca de Cuiabá/MT, atualmente segregado na Penitenciária da Mata Grande, como incurso na prática dos crimes descritos no art. 297, “caput” e art. 171, “caput” c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em concurso material. [...]

01 - Do crime descrito no art. 297, “caput”, do Código Penal.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 24 (vinte e quatro) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa. [...]

02 - Do crime descrito no art. 171, “caput”, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 10 (dez) dias-multa (mínimo legal), para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.”
(
João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 202239533).

Pois bem.

A materialidade dos delitos está consubstanciada nos Termo de Exibição e Apreensão (ID 202239471), no Laudo Pericial Criminal nº 511.2.14.9151.2023.101209-A01 (fls. 89), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Reyner Roosevelt de Souza e Silva, policial militar (fls. 47), Rodrigo Morais Marques, policial militar (fls. 51), Gessyca Silva de Oliveira, testemunha (fls. 53), e interrogado EDWARD DE ALMEIDA BRAGA NETO, apelante (fls. 58).

Em Juízo, colheram-se as declarações do policial militar Reyner Roosevelt de Souza e Silva, da testemunha Gessyca Silva de Oliveira, bem como procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - 202239532).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em 14.2.2023, por volta das 13h00min, no interior do estabelecimento bancário “Banco Santander”, situado à Av. Lions Internacional, n. 1032, bairro Jardim Mato Grosso, em Rondonópolis/MT, o apelante EDWARD DE ALMEIDA BRAGA NETO, tentou realizar a abertura de uma conta bancária, utilizando-se de documento de identidade falso, sob o nome de “Wanderson Divino Ferreira Dos Santos”, consoante declarações, em ambas as fases de persecução penal, dos policiais militares [Reyner Roosevelt de Souza e Silva e Rodrigo Morais Marques] e da vítima [Gessyca Silva de Oliveira].

No caso, os peritos concluíram pela “
inautenticidade
” do documento apreendido (Laudo Pericial Criminal nº 511.2.14.9151.2023.101209-A01 - fls 89) mediante utilização de “
luz fluorescente, luz de fluorescência e lentes de ampliação
”, ao passo que o apelante confessou as práticas delitivas ao afirmar que “
realmente tentou praticar um crime usando documento falso [...] achou o documento na rua, pesquisou na internet e então colocou uma foto sua no documento, sendo que em seguida, foi ao banco tentar “levantar” um dinheiro, que usaria para alugar uma casa”
.

Anote-se que
a “
tipicidade do crime de uso de documento falso somente pode ser afastada quando ficar constatada que a adulteração é aferível, de plano, pelo homem comum
” (TJMT, 0013247-30.2017.8.11.0015, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal - 26.6.2022)

Por sua vez, a aplicação do princípio da consunção ocorre “
quando o crime-meio é realizado como uma fase ou etapa do crime-fim, onde vai esgotar seu potencial ofensivo, sendo, por isso, a punição somente da conduta criminosa final do agente”
(TJMT, AP
0001589-04.2011.8.11.0020,
Relator: Des.

Manoel Ornellas de Almeida
–
24.4.2013).

Se a falsificação do documento teve finalidade específica de obter vantagem ilícita na instituição financeira, a qual não foi consumada, “
deve haver a absorção do delito de falsificação de documento público pelo de estelionato”
(TJMT N.U 0005475-18.2015.8.11.0037, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal – 10.10.2023).

Frise-se que o c. STJ sumulou entendimento de que “
o crime de falsificação de documento público exaure-se no estelionato
” (Súmula nº 17). Sobre o tema, assentou-se:

“
[...] inviável a condenação do recorrente pelo crime de falsificação de documento público, pois não houve demonstração em concreto de que falsificação ocorreu em momentos distintos para a prática de outros crimes, que não a específica para a fraude empregada no delito de estelionato, sendo certo, também, que a potencialidade lesiva esgotou para o autor do fato, que nada mais poderia fazer com os ditos documentos. [...] não há dúvida de que o falso foi o crime-meio destinado à consumação do estelionato, atraindo a incidência da Súmula n. 17 do STJ, que preceitua, ‘quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido’. [...].”(
STJ, REsp nº 1024042/RJ)

Assim, o apelante deve ser absolvido da falsificação de documento público, prejudicada a tese de atipicidade que visa também a absolvição.

No que tange a pena de multa, sopesada a absolvição do crime de falsificação de documento público, verifica-se que o Juízo singular fixou a pena da tentativa de estelionato em 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Ocorre que o Juízo singular diminuiu a pena corporal em 1/3 (um terço em razão do redutor da tentativa [CP, art. 14, II], mas manteve a pena pecuniária.

A
“pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada
” (STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Nesse sentido, sublinhe-se o Enunciado Criminal deste e. Tribunal:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” (TJMT, Enunciado Criminal 33)

Por efeito, redimensiona-se a pena pecuniária para 8 (oito) dias-multa.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da falsificação de documento público e readequar a pena da tentativa de estelionato a
8 (oito) meses de reclusão e 8 (oito) dias -multa, em regime aberto, considerada a representação da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024